Tribunal: TJMT
Processo: 0053641-69.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL (198) 0053641-69.2015.8.11.0041
APELANTE: TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
APELADO: DOMINGOS ALVES DOS REIS e DINALVA HELENA DE LARA
Vistos etc.
A apelante requer o deferimento da assistência judiciária gratuita, e deixa de pagar o preparo, ao fundamento de estar falida, estando em trâmite ação neste sentido.
Para comprovar a hipossuficiência, foi intimada e trouxe o quadro geral de credores (id. 36488992).
É a síntese.
Decido.
Conforme entendimento do STJ em caso análogo, "Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.’ (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008)." (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).
Pretendendo comprovar a sua hipossuficiência, a apelante juntou seu quadro geral de credores, porém, o Superior Tribunal de Justiça, em caso da espécie, deixou claro que cabe à massa falida a comprovação da hipossuficiência alegada, pois detém fins lucrativos, conforme julgado que segue:
“Com relação às pessoas jurídicas com fins lucrativos, a sistemática é diversa, pois o onus probandi é da autora. Em suma, admite-se a concessão da justiça gratuita às pessoas jurídicas, com fins lucrativos, desde que as mesmas comprovem, de modo satisfatório, a impossibilidade de arcarem com os encargos processuais, sem comprometer a existência da entidade.” (EREsp 388.045/RS , Rel. Ministro Gilson Dipp, Corte Especial, julgado em 01.08.2003, DJ 22.09.2003).
Neste mesmo julgado, inclusive, destaca o STJ que “A comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que os mesmos retratem a precária saúde financeira da entidade, de maneira contextualizada. Exemplificativamente: a) declaração de imposto de renda; b) livros contábeis registrados na junta comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia, ou subscritos pelos Diretores, etc”, documentos estes que não foram juntados pela apelante, que se resumiu a mencionar aquilo que era evidente antes mesmo da decretação de sua falência, qual seja que seu passivo é maior do que seu ativo.
Destaco, inclusive, entendimento firmado AgRg no Agravo De Instrumento no 1.292.537, do Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, no sentido de que “tratando-se de massa falida, não se pode presumir pela simples quebra o estado de miserabilidade jurídica, tanto mais que os benefícios de que pode gozar a ‘massa falida’ já estão legal e expressamente previstos, dado que a massa falida é decorrência exatamente não da ‘precária’ saúde financeira (passivo superior ao ativo), mas da própria ‘falta’ ou ‘perda’ dessa saúde financeira. 3. Destarte, não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita.” (AgRg no Ag 1292537/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/08/2010, DJe 18/08/2010).
Logo, mesmo que o fato seja de falta ou perda da situação financeira, como destacado no julgado supra, mais grave que a precariedade da situação financeira (passivo superior ao ativo), deve a empresa comprovar, por documentos hábeis, tais como os destacados no EREsp 388.045/RS (retro transcrito), que tem direito aos benefícios da Justiça Gratuita, o que não verifico no presente caso.
Ante o exposto, indefiro o pleito de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita.
Intime-se a apelante para recolher o preparo recursal em 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora